Tribunal: TJMT
Processo: 0000544-72.2015.8.11.0036
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AUTOS No 0000544-72.2015.11.0036 – COMARCA DE GUIRATINGA/MT
Agravante: Estado de Mato Grosso
Agravado: Noaldo Dias da Silva
DECISÃO MONOCRÁTICA
Trata-se de RECURSO DE AGRAVO INTERNO interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga, que julgou extinto os autos de execução fiscal movida em desfavor de NOALDO DIAS DA SILVA, diante do reconhecimento de abandono.
O Recorrente aduz, em síntese, que que não houve nos autos intimação posterior do exequente para sanar a deficiência no prazo de cinco dias, conforme expressamente determina o § 1o, do artigo 485, do CPC.
Realça que não basta uma única intimação da parte exequente para dar prosseguimento ao feito sob pena de extinção e que o abandono da causa só poderia ter sido fundamento para a extinção da execução, após a segunda intimação pessoal com o fito de suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.
Pugna, assim, pela reconsideração da decisão, para que seja provido o recurso de apelação interposto.
Ausentes as contrarrazões, a despeito de intimado o apelado.
É o relatório.
Decido.
Verifico, desde logo, que assiste razão ao Agravante.
De fato, para o processo ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1° do art. 485 do Código de Processo Civil.
Consta dos autos que a Fazenda Pública Estadual ajuizou a ação de execução fiscal em 11.05.2015, com o objetivo de receber os créditos decorrentes de multa penal, cujo valor à época do ajuizamento era de R$ 98.296,82 (noventa e oito mil, duzentos e noventa e seis reais e oitenta e dois centavos).
O despacho de citação foi proferido em 08.06.2015.
A citação foi realizada em 26.06.2015.
Em 23.03.2016, foi certificado o decurso de prazo para a parte exequente promovesse o andamento do feito, sobretudo em razão da ausência de bens a penhorar.
A Exequente requereu, em 30.03.2016, a penhora on-line, via Bacen-Jud, bem como pesquisa e penhora pelo sistema RENAJUD.
A penhora on-line resultou infrutífera.
A Fazenda Pública foi intimada, para se manifestar acerca da penhora negativa, todavia, deixou transcorrer o prazo, sem qualquer manifestação.
Em 24.03.2017, por ocasião da devolução dos autos, a exequente requereu informações junto à Receita Federal das últimas declarações de Imposto de Renda da pessoa física do executado.
Tal pedido foi indeferido, ao argumento de que as diligências na obtenção de informações sobre bens penhoráveis do devedor é atribuição da parte exequente, principalmente considerando que existem meios próprios para isso, sem a interferência judicial, podendo o ente realizar diligências junto ao DETRAN e ao Cartório de Imóveis. Foi, então, determinada a intimação da parte exequente para requerer o que entender de direito, sob pena de extinção.
Os autos permaneceram sem movimentação até 13.05.2021, quando certificado acerca do lapso temporal em que esteve o feito com remessa à Procuradoria-Geral do Estado, desde 13.06.2018.
Em 21.05.2021 sobreveio a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito nos termos do art. 485, III, CPC.
Conforme tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, aplica-se às execuções fiscais, subsidiariamente, o art. 485, inciso III, do CPC, segundo o qual o processo deve ser extinto no caso de abandono da causa pelo autor por mais de trinta dias, desde que observada a exigência da intimação pessoal prevista no §1o do referido dispositivo, como cito:
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:
(...) III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
(...) § 1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias. (...).
In casu, embora a Fazenda Pública tenha sido intimada para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, não foram observados os comandos do artigo 485, inciso III e § 1o do CPC, o que implica na impossibilidade da extinção sem resolução de mérito.
Neste sentido já decidiu este Tribunal:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL - EXTINÇÃO DO FEITO, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO, POR ABANDONO DA CAUSA, COM ARRIMO NO ARTIGO 485, III DO CPC – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA FAZENDA PÚBLICA EXEQUENTE PARA MANIFESTAR SOBRE SEU INTERESSE NO PROSSEGUIMENTO DA CAUSA – SITUAÇÃO DE ABANDONO NÃO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. Segundo o entendimento jurisprudencial pátrio, inclusive deste Sodalício, a extinção do processo por abandono da causa exige o ânimo inequívoco, cabendo ao magistrado condutor do feito, antes de decretar sua extinção, intimar pessoalmente a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar seu interesse no prosseguimento da causa, à exegese do §1o do artigo 485 do Código Procedimental Civil, cuja inobservância acarreta na nulidade do ato sentencial, devendo os autos retornar à instância de origem para seu regular prosseguimento.
(N.U 0001176-88.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019)
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL – ICMS - EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA - REQUISITOS DO ART. 485, III, §1o DO CPC NÃO OBSERVADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
O executivo fiscal pode ser extinto sem resolução de mérito por não ter o exequente atendido ao comando judicial, somente após a intimação pessoal para se manifestar no prazo de 5 (cinco) dias, conforme disposto no art. 485, inciso III e § 1o, do CPC.
Assim, a reforma do decisum objurgado é medida que se impõe.
(N.U 0002562-80.2008.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/04/2022, Publicado no DJE 29/04/2022)
Partindo destas premissas, resta evidente que a falta do cumprimento da formalidade legal prevista no art. 485, § 1o, do CPC, acarreta o cerceamento de defesa e o reconhecimento da nulidade da sentença recorrida.
Forte nessas razões, sem mais delongas, exerço o juízo de retratação, nos termos do artigo 1.021, § 2o, do CPC, e DOU PROVIMENTO ao Recurso de Agravo Interno, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para cassar a sentença, determinando a remessa do feito ao juízo de origem para o seu regular processamento.
Deixa-se de arbitrar os honorários sucumbenciais recursai em virtude da ausência de condenação em primeira instância.
Intimem-se.
Com o trânsito em julgado, encaminhe-se o feito à instância de origem.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de maio de 2022.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado